Tribunal: TJSP
Processo: 1028712-53.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Ofensas de cunho homofóbico proferidas por aluna de academia, em face de educadora física orientadora, demais alunos, e funcionária do estabelecimento. Comprovação da ocorrência por meio de oitiva de testemunha não contraditada. Ausência de comprovação dos fatos obstativos alegados em contestação. Ocorrência de dano moral, cuja indenização, fixada na origem

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Ofensas de cunho homofóbico proferidas por aluna de academia, em face de educadora física orientadora, demais alunos, e funcionária do estabelecimento. Comprovação da ocorrência por meio de oitiva de testemunha não contraditada. Ausência de comprovação dos fatos obstativos alegados em contestação. Ocorrência de dano moral, cuja indenização, fixada na origem em R$3.000,00, deve ser majorada para R$10.000,00, a fim de se adequar às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.
Provido o recurso da autora, improvido o da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028712-53.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
MARILUCI COUTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante JULIANA
DANTAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da requerida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028712-53.2017.8.26.0562 -Voto no 33681
2
Comarca: SANTOS – 1a VARA CÍVEL
Apelantes/apeladas: MARILUCI COUTO PEREIRA e JULIANA DANTAS DOS
SANTOS
MM. Juiz Prolator: Paulo Sérgio Mangerona
VOTO No 33.681
Ação de indenização por danos morais. Ofensas de
cunho homofóbico proferidas por aluna de academia,
em face de educadora física orientadora, demais alunos,
e funcionária do estabelecimento. Comprovação da
ocorrência por meio de oitiva de testemunha não
contraditada. Ausência de comprovação dos fatos
obstativos alegados em contestação. Ocorrência de
dano moral, cuja indenização, fixada na origem em
R$3.000,00, deve ser majorada para R$10.000,00, a fim
de se adequar às circunstâncias do caso e às
finalidades da condenação.
Provido o recurso da autora, improvido o da requerida.
A r. sentença de fls. 188/191, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação de indenização por danos morais, para condenar a requerida
ao pagamento de R$3.000,00, atualizados monetariamente desde a fixação e
juros moratórios a contar da citação, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 194/199). Sustenta que não possui
testemunhas de sua conduta, ao passo que, ocorridos os fatos no ambiente de
trabalho da autora, esta logrou êxito em produzir prova testemunhal, arrolando
seu aluno. Afirma a ré que não proferiu as palavras narradas na inicial, não
havendo devida comprovação dos fatos alegados pela requerente. Acrescenta
que, para configuração da responsabilidade, é necessário comprovar o dano,
bem como o nexo causal, ressaltando que o mero aborrecimento não se
confunde com dano moral. Esclarece que houve reciprocidade na discussão. Por
isso, requer a reforma da r. sentença.
Apela também a autora, em recurso adesivo (fls. 212/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028712-53.2017.8.26.0562 -Voto no 33681
3
Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da indenização por
danos morais, para o valor sugerido de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. Por
isso, requer a reforma parcial da sentença.
Recursos contrariados (fls. 202/211 e 226/231).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais. Na
inicial, narra a autora que, no exercício de seu trabalho de educadora física e
orientadora de treinos em academia, e em conjunto com outras pessoas
(funcionária e cliente), sofreu agressões verbais de natureza homofóbica,
proferidas pela requerida, aluna do estabelecimento. Assim, pleiteia a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
sugerido de 25 (vinte e cinco) salários mínimos.
Do recurso da requerida.
De início, cumpre observar que, além dos boletins de
ocorrência e do termo de declarações da requerida (fls. 91/94 e 171), que contém
informações unilaterais, assim como o depoimento pessoal da ré, as únicas
provas produzidas nos autos são a oitiva de testemunha da autora, que não foi
contraditada no momento oportuno, presumindo-se, pois, sua veracidade.
Diante disso, constata-se que há prova dos fatos alegados
na inicial, caracterizada pela oitiva da testemunha arrolada pela autora, ao passo
que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos obstativos
alegados na contestação.
Com efeito, Marcos Rondó Júnior, aluno da academia à
época dos fatos, presenciou o ocorrido. Relatou que a requerida proferiu
xingamentos de cunho homofóbico à autora, bem como à funcionária Patrícia,
referindo-se, ainda, a demais alunos do estabelecimento. Esclareceu que a
requerente manteve-se silente, e não respondeu às ofensas.
Sua narrativa é coesa, não possui contradições, e alinha-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028712-53.2017.8.26.0562 -Voto no 33681
4
à versão exposta na inicial. Houve, portanto, suficiente comprovação da conduta
sustentada pela requerente, ao passo que a requerida limitou-se a negar a
ocorrência, reconhecendo, contudo, que se exaltou no momento, chegando a
interferir, injustificadamente, nos exercícios de outra aluna sob orientação da
autora.
Conclui-se, assim, ser inconteste que a requerente
experimentou aflição, instabilidade emocional e vergonha ante a conduta da
requerida, que, desqualificando-a não apenas em sede profissional, perante
outros alunos e no ambiente de trabalho, também lhe ofendeu em razão de
suposta orientação sexual. Não há que se falar, portanto, em meros
aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam maior
dilação probatória, conforme estabelece o art. 375 do CPC, porque advêm da
experiência comum.
Nesse contexto, o recurso de apelação da requerida não
merece provimento.
Do recurso da requerente.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar que
deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz de macular
a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não importar enriquecimento sem
causa da ofendida.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não
pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também é
levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão
da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (in
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág. 414).
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, o local em
que proferidas as ofensas, sua repercussão, suas consequências na vida da
autora, e as condições das partes, deve ser majorada a quantia fixada pelo juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028712-53.2017.8.26.0562 -Voto no 33681
5
quo (R$3.000,00), para R$10.000,00, valor compatível com as circunstâncias do
caso vertente e as finalidades da condenação. Tal quantia é suficiente para
cumprir seu caráter sancionatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento
ilícito da requerente.
O valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente
pela Tabela Prática deste E. Tribunal a contar da publicação desta decisão, e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 21.12.2016,
data em que ocorrido o ato ilícito, em atenção ao que estabelecem as Súmulas
54 e 362, ambas do C. STJ.
Por fim, nos termos do quanto decidido pelo C. STJ no
julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1573573, não é possível a aplicação do
art. 85, §11, do CPC, ao caso vertente, eis que, conquanto tenha havido
sucumbência da requerida na fase recursal, os honorários sucumbenciais em
favor do patrono da parte adversa já foram fixados no teto previsto no §2o do
artigo mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da requerente,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00,
atualizado monetariamente a contar da publicação desta decisão, e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês, desde 21.12.2016. Nego provimento ao recurso
da requerida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator